Tribunal: TJDFT
Processo: 0761050-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0761050-63.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIS CARLOS FERREIRA DE SOUSA DESPACHO Tendo em vista a informação id 56053159 que indica que o recorrido foi submetido a cirurgia em 05/11/2023, manifestem-se as partes quanto à perda do objeto do presente recurso. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora